Tribunal: TJDFT
Processo: 0705546-47.2019.8.07.0005
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A EX-ESPOSA. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE. FATO TÍPICO. DOLO DEMONSTRADO NOS AUTOS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA E TESTEMUNHAS POLICIAIS. RECURSO DESPROVIDO.

1. Inviável a absolvição do réu por insuficiência probatória, ausência de dolo, ou atipicidade da conduta quanto ao crime previsto no artigo 24-A da Lei 11.340/2006, quando comprovado, por robusto acervo probatório produzido, que o recorrente tinha ciência da decisão judicial que deferiu medidas de proteção contra ele e, ainda assim, escolheu descumpri-las.

2. A palavra da vítima, corroborada pelos relatos das testemunhas policiais e demais elementos de provas e informação acostados aos autos, assegurou de forma firme e coesa, que o réu descumpriu as medidas protetivas em, pelo menos, três episódios, por meio de ligações telefônicas, aproximação, inclusive chegando a gritar no portão de sua residência, bem como por abordagem pessoal na rua.

3. Nos delitos cometidos no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, normalmente praticados sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevo, sobretudo se amparada por demais elementos de prova, como no presente caso, sendo apta a ensejar o decreto condenatório.

4. Os depoimentos dos policiais, a respeito das funções que desempenham na qualidade de agentes públicos, possuem presunção de veracidade e os atos por eles praticados no exercício do cargo gozam de presunção de legitimidade, motivo pelo qual seus testemunhos constituem relevantes elementos probatórios, sobretudo quando confirmado por outros elementos de prova, como no presente caso.

5. O crime de descumprimento de medida protetiva de urgência (artigo 24-A da Lei 11.340/2006) tutela diretamente o bem jurídico indisponível da Administração da Justiça, em especial o interesse estatal de ver cumprida a decisão que decretou medidas de proteção à mulher vítima da violência de gênero. O consentimento da vítima, ainda que fosse comprovado nos autos, o que não é o caso, não teria o condão de afastar a tipicidade deste delito.

6. Não há falar em absolvição do crime de descumprimento de medida protetiva de urgência, por insignificante violação, em razão da considerável ofensividade e significativa reprovabilidade da conduta realizada contra a própria Administração da Justiça, bem como contra a mulher vítima em delicado contexto de violência doméstica.

7. Aplicável a regra do artigo 71 do Código Penal, na fração de 1/5 (um quinto), quando, preenchidos os requisitos da continuidade delitiva, ficou comprovada a prática de três delitos de mesma espécie, em semelhante maneira de execução e lugar.

8. Recurso desprovido.